Tribunal: TJDFT
Processo: 0749414-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0749414-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDREW FERNANDES FARIAS, IGOR LABOISSIERE VASCONCELOS LIMA PACIENTE: RODRIGO ALVES CARVALHO BRAGA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 19 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES